Tribunal: TJDFT
Processo: 0728664-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – JULGAMENTO DE MÉRITO SEM INTIMAÇÃO DO RÉU/AGRAVADO PARA OFERECER CONTRARRAZÕES - POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE TRIANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL – JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CONTAGEM DO PRAZO PARA CONTESTAÇÃO A PARTIR DA EXECUÇÃO DA LIMINAR – INTELIGÊNCIA DO ART. 3°, §3°, DO DECRETO-LEI N° 911/1969 – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é possível o julgamento de mérito do agravo de instrumentos sem a intimação da parte contrária para oferecer contrarrazões, na hipótese em que a relação processual ainda não foi efetivada pela citação, ante a ausência de prejuízo aos direitos de defesa do réu/agravado.

2. Na ação de busca e apreensão, a contagem do prazo para contestação somente tem início a partir da execução da liminar (art. 3°, §3°, do Decreto-lei n° 911/1969), pois a localização do bem a ser apreendido é condição fundamental para que haja o regular aperfeiçoamento dessa relação processual.

3. Recurso provido.